Tribunal: TJDFT
Processo: 0728138-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Romão C. Oliveira Gabinete do Des. Romão C. Oliveira Número do processo: 0728138-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO DE SOUZA PIRES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Vistos... Cuida-se de exame de pedido liminar em habeas corpus impetrado pelo Doutor Vinícius Passos de Castro em favor do paciente Tiago de Souza Pires, todos qualificados, em face de ato coator da lavra do d. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Taguatinga, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. A exordial aponta que o paciente é acusado da prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, c/c o artigo 14 da Lei 10.826/2003 e artigo 69, do CP. A prisão preventiva foi decretada no dia 10.1.2019 e a custódia realizada no dia 25.7.2019, de modo que o impetrante ressalta que o paciente já está preso, sem julgamento, há mais de 180 dias. A última audiência de instrução ocorreu no dia 11.12.2019, ocasião em que a acusação insistiu na oitiva de novas testemunhas. Ante tal contexto, a nobre Defesa se manifestou pelo excesso de prazo, sobremodo porque os órgãos da administração da justiça não lograram encerrar a instrução no prazo previsto na instrução normativa 01/11, que estabelece o prazo de 178 dias. Destaca o fato de que o caso não é complexo, pois envolve apenas um réu e uma vítima, além do que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa, esposa gestante, filhos menores e ocupação lícita. Alfim, pede a concessão de medida liminar, revogando-se a prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares. A decisão hostilizada, proferida em audiência realizada no dia 11 de dezembro de 2019, está esposada nos seguintes termos (fls. 617/618): [...] Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifico que os requisitos ainda estão presentes, como a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, evidenciada pela gravidade concreta do fato e pela necessidade de ouvir todas as testemunhas com absoluta isenção de ânimo. Também não se verifica, ainda, o alegado excesso de prazo, porquanto o réu encontra-se com apenas 138 dias de prisão, dentro, portanto, do limite da indicada instrução normativa no 01 aventada pela Defesa. Ainda que a audiência fique para o início do ano vindouro, ainda assim não fugirá do razoável. Em face do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva [...]". É o histórico necessário. Decido. A decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 264/267) - mantida após sucessivos pedidos de revogação - encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. De outro lado, veja-se que entre a data em que realizada a prisão (25.7.2019) até o dia de hoje fluíram 150 dias, prazo bem aquém do que aquele alardeado pela nobre Defesa e daquele constante na instrução normativa em destaque. Ademais, a meu aviso, na hipótese, onde se alega excesso de prazo, convém que a autoridade apontada como coatora antes dê suas razões. Portanto, neste instante, deixo de examinar o pedido de liminar. Aguarde-se, pois, as providências que serão adotadas pelo em. Desembargador Relator do feito, após o término do recesso. Dê-se ciência ao impetrante. Brasília, 21 de dezembro de 2019. Desembargador Romão C. Oliveira Plantão Judicial